Tribunal: TJMT
Processo: 1028616-78.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028616-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO PEREIRA JUNIOR - CPF: 022.871.631-40 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO PEREIRA JUNIOR - CPF: 022.871.631-40 (APELADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (APELANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSOS DO AUTOR E DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1028616-78.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
: José Augusto Pereira Junior, Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda., e Outros.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA

E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO - APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543-STJ – TAXA DE FRUIÇÃO, IPTU – INDEVIDOS – TERRENO NÃO EDIFICADO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO -
RECURSOS DO AUTOR E DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
sem qualquer abatimento.
Inteligência da Súmula 543 do STJ.

“Não se aplica a orientação do Tema 938 do STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante" (AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 07/12/2020).

Tratando-se de terreno sem edificação e não havendo prova de realização de qualquer benfeitoria no lote, bem como ausente qualquer comprovação de prejuízo efetivo, não há que se falar em indenização a título de fruição do imóvel.

Nos termos da jurisprudência do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo,

J. 22.03.21).

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

Recursos do autor e das rés, parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1028616-78.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
: José Augusto Pereira Junior, Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda., e Outros.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários e Outros
e
José Augusto Pereira Junior
, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c.c Restituição de Quantia Paga n.
1028616-78.2020.8.11.0003
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
declarar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes com a devolução integral dos valores pagos pela parte autora, à exceção do valor de corretagem, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do trânsito em julgado, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação
, condenando, por fim, ambas as partes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor dado à causa, na proporção de 60% para as rés, e 40% para a parte autora em razão da sucumbência reciproca, observado o disposto no §3º do art. 98 do CPC.

Inconformados, recorrem ambos os litigantes. As rés, nas razões recursais (id n. 164609835), insurgem-se quanto ao percentual de retenção (10%) fixado na sentença, argumentando que a porcentagem não tem aptidão de recompor o necessário equilíbrio econômico-financeiro, sendo necessária a fixação de uma taxa de retenção suficiente (25%) para cobrir as despesas administrativas e tributarias.

Discorrem sobre o cabimento da taxa de fruição, pela ocupação indevida do imóvel, e no ponto, pedem pelo abatimento no valor a ser reembolsado, bem como do tributo IPTU.

Destacam a não incidência de juros moratórios no valor a ser restituído, e sustentam que o termo inicial é do trânsito em julgado, segundo o Tema 1002.

Ao arremate, alegam que o autor decaiu da maior parte do pedido, e por isso, deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, cuja base de cálculo deve ser o valor da condenação.

Por sua vez, o autor recorre contra o capítulo da sentença que determinou o abatimento dos valores pagos pelo promitente comprador, sob o fundamento de que o atraso na entrega do empreendimento ocorreu por culpa da construtora.

Questiona, também, a fixação da verba honorária sucumbencial, que deve ser suportada na integralidade pela apelada.

As contrarrazões foram ofertadas pelas rés no Id. 164609843, e pelo autor no id n. 164610223.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1028616-78.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes
: José Augusto Pereira Junior, Master Construtora, Incorporadora e Negócios Imobiliários Ltda. , e Outros.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de rescisão contratual c.c restituição de quantia paga proposta objetivando a condenação da construtora e incorporadora ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão do atraso na entrega de lote residencial situado no empreendimento imobiliário denominado Loteamento Parque dos Lírios, no município de Rondonópolis.

Narrou o autor na inicial que em 07.06.14 firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com as rés, tendo por objeto a aquisição de um terreno para construção, situado na quadra 34, lote 29, no Residencial Parque dos Lírios.

Seguiu relatando que foram pagos o total de R$ 9.921,00 (nove mil novecentos e vinte e um reais), até o mês de 10.2015, e que a ré não cumpriu com o contratado, pois, conforme a avença, o prazo para entrega das obras de infraestrutura, foi fixado para novembro/2015, correspondente ao prazo de 03 (três) anos da data da aprovação pelo Poder Municipal fixado no contrato, entretanto, o ajuste não foi cumprido, vez que a parte ré não conseguiu concluir as obras de infraestrutura, notadamente a distribuição de água.

Diante desse cenário, manejou a ação originaria, requerendo a rescisão do contrato e o ressarcimento dos valores pagos, além da condenação pelos danos morais.

Citadas, a rés apresentaram defesa, alegando culpa exclusiva do promitente comprador pela rescisão contratual, e por isso, a inexistência do dever de indenizar. Apontam, ainda, a culpa de terceiro, a concessionaria Sanear, responsável pela distribuição da água, requerendo, assim, a observância dos encargos previstos na

Cláusula 18ª,

em razão da rescisão contratual por culpa do adquirente.

Ultimado o trâmite processual, o togado
a quo
, julgou parcialmente procedente a pretensão posta na inicial, para rescindir o contrato de promessa de compra e venda, e condenou as rés à restituição dos valores adimplidos pelo autor, decotada a quantia a titulo de comissão de corretagem e o percentual de retenção, com os acréscimos decorrentes, e condenou ambas as partes no ônus de

sucumbência, fixando os honorários

em 10% sobre o valor da causa. Eis o dispositivo do
decisum in litteris
:

“ (...) Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE (...) para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 07 de junho 2014, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da parte ré a restituição dos valores pagos pela autora, exceto o valor da corretagem, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado

(...)
”-

Id n. 164609808

Não concordando com o édito sentencial, insurgem-se ambos os litigantes.

As rés requerem a reforma da sentença para fixação do percentual de retenção em 25%, além do abatimento da taxa de fruição e IPTU, no valor a ser reembolsado.

Destacam a não incidência de juros moratórios no valor a ser restituído, e, sustentam que o termo inicial é do transito em julgado, segundo o Tema 1002. Por fim, sustentam que a parte autora deve arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, cuja base de cálculo deve ser o valor da condenação.

Por sua vez o autor recorre contra o capítulo da sentença que determinou o abatimento dos valores pagos, sob o fundamento de que o atraso na entrega do empreendimento ocorreu por culpa da construtora.

Questiona, também, a fixação da verba honorária sucumbencial, que deve ser suportada na integralidade pela apelada.

Inicialmente, mister se faz constar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, dentre as quais também se inclui o loteamento urbano, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do c. STJ,
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP,3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

Ultrapassada a questão,
ao que se verifica dos autos, tem-se que

a rescisão contratual em questão se deu por desistência motivada do autor,

pois, o conjunto probatório produzido durante a marcha processual, corrobora que era de conhecimento da loteadora que as obras de infraestrutura não estariam prontas na data avençada para a entrega do loteamento, qual seja, 13.11.15, em razão da existência de contratempo no sistema de distribuição e interligação do sistema de saneamento e fornecimento de agua.

Assim, resta incontroversa a responsabilidade da loteadora pela rescisão do contrato entabulado entre as partes, porquanto o atraso decorrente de entraves causados por órgão público (
Sanear - Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis) constitui fortuito interno, inerente ao ramo de atividade desenvolvida pelo empreendedor.

A propósito, em caso análogo envolvendo o mesmo empreendimento, assim decidiu esta Corte de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – ATRASO NA ENTREGA DE LOTEAMENTO – ALEGADA CULPA DE TERCEIRO - OCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA/CONSTRUTORA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – OBRIGAÇÃO - IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DO IMÓVEL - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Somente o fortuito externo, sem qualquer ligação com o risco da atividade desenvolvida pelo empreendedor é que é capaz de afastar sua responsabilidade pelo atraso na entrega do loteamento, situação que não se vislumbra no caso dos autos.

Tanto é assim que a hipótese sustentada pelas requeridas, ora apelantes, no sentido de que o atraso na entrega do loteamento ocorreu por culpa de órgão público, trata-se de fortuito interno, e, portanto, totalmente previsível dentro do ramo de atividades que desenvolvem
.

Como a requerente, ora apelada, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia às requeridas, ora apelantes, demonstrarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiram, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por oportuno, insta consignar que, a teor do enunciado da Súmula de n.º 543 do Superior Tribunal de Justiça, na rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora/construtora
,
a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto.

Também, melhor sorte não socorre às requeridas, ora apelantes, para que a indenização por danos morais seja afastada, haja vista que o atraso por mais de 04 (quatro) anos para a entrega do loteamento não pode ser considerado como mero aborrecimento. Ademais, como já decidido por esta Quarta Câmara Cível em casos semelhantes, o atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é
in re ipsa
.

a mesma forma, não assiste razão às requeridas, ora apelantes, para que as eventuais despesas de IPTU e demais taxas sejam suportadas pela requerente, ora apelada, eis que, como o consumidor não estava na posse do imóvel, a construtora deve arcar com essas obrigações até a efetiva entrega.

Por fim, nenhum reparo há que se fazer na sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora a ser acrescido no valor da indenização por danos morais, haja vista que sua incidência, em caso de responsabilidade contratual, é a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil”.
(
RAC n. 1028618-48.2020.8.11.0003, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 27.04.22 - negritei)

Assim, resta incontroversa a responsabilidade das empresas apelantes pela rescisão do contrato entabulado entre as partes.

Nesse contexto, acerca da devolução de valores nos contratos de compra e venda, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula n. 543, que prevê
verbis
:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor,
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente,
em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”

Diante desse cenário é indevida qualquer retenção a titulo de comissão de corretagem, direito de fruição do imóvel e IPTU, até porque a parte autora sequer entrou na posse do bem que adquiriu, devendo a restituição das parcelas pagas pela compradora ocorrer de forma integral, ante a responsabilidade das vendedoras pela rescisão contratual.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Segundo o entendimento do STJ, "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que, "apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse
"
(AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.829.925/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.02.2021 – negritei)

Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada, para o fim de determinar a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, não havendo que se falar em retenção de comissão de corretagem.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E OUTRAS AVENÇAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE-VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Outrossim, "
Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante" (
AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 07/12/2020).

3. Por sua vez, nos termos da jurisprudência do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, 4ª Turma.

Rel. Ministro Raul
Araújo,

J. 22.03.21).

4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, 4ª Turma,

Rel. Min. Raul Araújo, J. 22.05.23 - negritei).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, pretende as rés a incidência a contar do trânsito em julgado.

Todavia,
nenhum reparo há que se fazer na sentença recorrida quanto ao termo inicial dos juros de mora a ser acrescido nos valores a ser restituídos,

haja vista que sua incidência, em caso de responsabilidade contratual, é a partir da citação, a teor do artigo 405 do Código Civil,
veja:

(...) nos termos da jurisprudência do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação
" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, 4ª Turma.

Rel. Ministro Raul Araújo
,

J. 22.03.21
).

No tocante à verba honoraria sucumbencial fixada na sentença, entendem as rés que deve ser arbitrada sobre o valor da condenação.

Razão lhes assiste, porquanto, segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em pauta, as rés estão sendo condenadas à devolução integral dos valores pagos pelo autor, logo, a verba honoraria deve ser fixada sobre o valor da condenação, vez que, em consonância com o precedente vinculativo.

Nesse diapasão, a sentença merece reparo para determinar a devolução integral dos valores pagos pelo autor, acrescidos de juros de mora a incidir a partir da citação, e determinar que a verba honoraria sucumbencial fixada em 10% incida sobre o valor da condenação.

Pelo exposto,
conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os apelos.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023